Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018802-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA - CNPJ: 03.044.185/0001-24 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO CARNEVALE - CPF: 200.643.141-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVANTE), ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 463.115.216-87 (AGRAVANTE), EVALDO ALVARENGA JUNIOR - CPF: 595.540.611-53 (AGRAVANTE), FABIO RENATO GOMES MANSOR - CPF: 071.533.908-71 (AGRAVANTE), MARCELO COELHO DE CARVALHO - CPF: 482.640.321-68 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MOREIRA - CPF: 787.734.236-53 (AGRAVANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018802-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABAODONTOCRED- CUIABA e OUTROS

AGRAVADO: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATIVO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CARTERIRA DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS COMO CAUÇÃO – SUPOSTA INCONCLUSÃO DA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DA DÍVIDA, ÍNDICES E ENCARGOS APLICADOS RELATIVAMENTE AO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Se todos os títulos da carteira de crédito foram cedidos à autora como caução de termo aditivo de contrato de empréstimo, não prospera a alegação da parte devedora de que a dívida objeto da ação monitória já estaria adimplida com a transferência dos referidos títulos.

Constatado que em relação ao contrato objeto da ação, o perito apontou débito remanescente com indicação de índices e encargos aplicados, não há falar-se em inconclusão do laudo pericial a ensejar a sua nulidade ou a realização de novos trabalhos técnicos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABAODONTOCRED- CUIABA, LUIZ ANTONIO CARNEVALE, SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS, ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR, EVALDO ALVARENGA JUNIOR, FABIO RENATO GOMES MANSOR, MARCELO COELHO DE CARVALHO e ANDRE LUIZ MOREIRA
na
Ação Monitória
proposta pela
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS,
contra a decisão que homologou o laudo pericial complementar.

Em síntese, sustenta que a dívida já foi adimplida por meio da cessão da carta de crédito ao banco, o qual passou a cobrá-los e recebê-los diretamente sem prestar satisfação à primeira agravante.

Alega que a prova pericial foi inconclusiva, pois o perito não teve acesso aos livros e documentos contábeis do agravado (SICOOB), necessários ao conhecimento dos valores recebidos relativamente à carteira de crédito cedida.

Alega que o banco agravado recebeu a carteira de crédito, no valor de R$ 1.300.000,00, (um milhão e trezentos mil reais) não como garantia, mas sim como pagamento da dívida, que à época, juntamente com os demais contratos, perfazia aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular a fim de permitir a produção de provas, oitiva de testemunhas, conclusão da prova pericial e ainda determinar a complementação da prova pericial, deferindo a exibição de documentos.

A liminar recursal foi indeferida (ID 144101165).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 147349685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1014079-65.2017.8.11.0041 – ID no 147804677

EMBARGANTE
: PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA

EMBARGADOS
:

DARCY ALVES MARTINS DE FIGUEIREDO e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso em comento, pelo que se denota do
ID no127932070
, o embargante PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA foi regularmente citado por edital, deixando transcorrer
in albis
o prazo para contestação, sendo nomeado um Defensor Público Estadual para promover sua defesa (
ID no 127932072
), o qual o fez por negativa geral no
ID no 127932075
, não questionando a ilegitimidade passiva do embargante, muito embora o depoimento do requerido JOSÉ BARBOSA DE FREITAS, onde este declarou ser

o proprietário do veículo CAMINHÃO/BASCULANTE, já se encontrava juntado aos autos (
ID no 127931998)
.

De igual sorte, o embargante apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade em que defendeu a manutenção da sentença quanto ao valor da condenação dos requeridos nos danos morais, não tendo em momento algum questionado a sua ilegitimidade passiva, exceto nestes embargos de declaração.

Portanto, não há que se falar em omissão do v. acórdão, já que tal matéria não foi objeto de apreciação.

Todavia, por outro lado, correta a afirmação do embargante de que a
s questões de ordem pública, não sujeitas à preclusão, a exemplo da legitimidade de parte, podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

No caso em tela, de fato o requerido/embargante já não ser mais o proprietário do veículo que se envolveu no acidente e ceifou a vida do filho dos embargados CELSO DE FIGUEIREDO e DARCY ALVES MARTINS, conforme declaração do requerido JOSÉ BARBOSA DE FREITAS, administrador da empresa requerida FERREIRA MENDES CONSTRUCOES EIRELI, cujo seu motorista, o requerido JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, quem estava conduzido o veículo no momento infortúnio. Confira:

Ademais, ao longo da petição inicial, inexiste qualquer indicação da participação do embargante no acidente, ainda que de forma indireta, sendo o seu nome mencionado tão somente no preâmbulo da peça inicial e nada mais.

A bem da verdade, a única falha cometida pelo embargante foi meramente administrativa, qual seja, de não ter comunicado o Departamento de Trânsito a respeito da alienação do veículo, o que lhe implica eventuais responsabilidades sobre tributos ou, no máximo, infrações de trânsito. No entanto, esta ausência de comunicação ao DETRAN não lhe atribui qualquer elo subjetivo com a ocorrência do acidente, inclusive a questão já se encontra sumulada pelo STJ, através da
Súmula no 132
que prevê: “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.”

Confira ainda, situação semelhante dos autos, decidida em embargos de declaração pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.
2. No caso, os agravos de instrumento n. 0004518-48.2011.8.19.0000 e 0018011-92.2011.8.19.0000 não foram conhecidos em razão da ausência de peça essencial e, portanto, não analisaram a legitimidade do agravante.
Por sua vez, o agravo de n. 0053210-78.2011.8.19.0000 também não julgou a questão em razão de suposta preclusão, que não ocorrera de fato, não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial
. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se a anulação do v. acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de inclusão "per saltum" do agravante no polo passivo da demanda, em fase executiva, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para atingir o patrimônio da empresa do qual é sócio - em consequência do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as sociedades -, apenas sob o fundamento de extinção da sociedade e sem nenhuma fundamentação acerca de eventual utilização abusiva da pessoa jurídica. Configuração de omissão relevante. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

Ante o exposto, acolho
os embargos de declaração
, para reconhecer a ilegitimidade do embargante/requerido PEDRO ARRUDA PEREIRA OLIVEIRA, excluindo-o do polo passivo da demanda.

Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido, respeitada a gratuidade judiciária.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à Vice-Presidência para exercer seu juízo de admissibilidade ao Recurso Especial de
ID no 147769157
, apresentados pelos demais requeridos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022